Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO. PEDIDO. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. RAZOABILIDADE. PENHORA. LAPSO TEMPORAL. COBRANÇA DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER REM DA TAXA CONDOMINIAL. OFÍCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a renovação da diligência junto ao SISBAJUD.
2. A possibilidade de reiteração de consulta nos programas informatizados deve ser analisada a cada caso e, mesmo não demonstrada estritamente a alteração na situação financeira do devedor, o lapso temporal transcorrido da última consulta possibilita a existência de alteração e/ou modificação da situação financeira do executado.
3. A dívida decorrente da taxa condominial tem natureza propter rem, vale dizer, o condômino possui obrigação sobre as taxas condominiais de sua unidade, não podendo o condomínio ficar à mercê do descumprimento judicial pelo pagamento das taxas condominiais por parte da construtora/incorporadora, cuja discussão já está sendo tratada na ação de cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.